Tribunal: TJSP
Processo: 1003376-34.2016.8.26.0125
Classe: Agravo Interno Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-08

Ementa:
Ação monitória julgada procedente – Apelação da parte requerida – Juízo de admissibilidade – Ausência de preparo ou de pedido do benefício da assistência judiciária gratuita – Determinação para recolhimento do preparo em dobro – Artigo 1.007, § 4o, do CPC – Ato ordinatório – Ausência de conteúdo decisório – Irrecorribilidade (art. 203 e art. 1.001 do CPC).
Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035471
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1003376-34.2016.8.26.0125/50000, da Comarca de Capivari, em que são agravantes
BV AUTO POSTO LTDA, MATHEUS PANZA CAPOSSOLI, LIVIA SOARES e
JOSÉ EDUARDO ANDRIOTTI PIAZENTINO, é agravado BANCO DO BRASIL
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. Por maioria de votos. Vencido o 3o Desembargador que
declara, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HELIO FARIA E CARLOS
ALBERTO LOPES.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno no 1003376-34.2016.8.26.0125/50000
Agravantes
BV Auto Posto Ltda, José Eduardo Andriotti Piazentino, Matheus Panza
Capóssoli e Lívia Soares
Agravado
Banco do Brasil S/A
Comarca
Capivari 1a Vara
Voto no 39395
Ação monitória julgada procedente
Apelação da parte
requerida Juízo de admissibilidade Ausência de preparo ou
de pedido do benefício da assistência judiciária gratuita

Determinação para recolhimento do preparo em dobro Artigo
1.007, § 4o, do CPC Ato ordinatório Ausência de conteúdo
decisório Irrecorribilidade (art. 203 e art. 1.001 do CPC).
Recurso não conhecido.
Vistos,
Cuida-se de Agravo Interno contra mero despacho de fls.
349 que, em juízo de admissibilidade do recurso de apelação, no qual se constatou a
ausência do preparo recursal, concedeu o prazo legal para recolhimento em dobro, em
conformidade com o que determina o § 4o, do art. 1.007 do CPC, sob pena de deserção.
Requer a parte agravante, em apertada síntese, que haja:
“a revisão da decisão agravada, para fins de que seja concedido o benefício da justiça
gratuita”.
Recurso recebido, processado e sem resposta, vieram os
autos a esta Instância.
É o relatório.
O recurso não comporta conhecimento.
O caso encerra certas peculiaridades.
A parte agravante se insurge contra mero ato ordinatório,
proferido em sede de juízo de admissibilidade da apelação:
“Vistos, Antes de se adentrar no mérito recursal, em juízo
de admissibilidade se constata a ausência do preparo recursal. Tampouco se trata de
parte beneficiária da assistência judiciária gratuita. Aliás, referido pedido já foi
negado em duas oportunidades pelo MM Juiz singular (fls. 271 e fls. 345), não sendo
objeto do recurso apropriado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ainda, sequer houve pedido de AJG nas razões do recurso
de apelação. Assim, nos termos do disposto no art. 1.007 do CPC, “no ato de
interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação
pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de
deserção”, de modo que, quando exigível, o preparo é ato que deve preceder a
interposição do recurso, cabendo ao recorrente comprovar que o fez, juntando o
respectivo comprovante à petição de recurso. Verifica-se, no caso, a ausência do
preparo recursal, concedendo-se o prazo legal para recolhimento em dobro, em
conformidade com o que determina o § 4o, do art. 1.007 do CPC, sob pena de deserção.
Adverte-se que para o recurso de apelação o valor do preparo deve corresponder a 4%
do valor dado à causa, atualizado”.
Nota-se que em suas razões recursais, a parte agravante
traz toda fundamentação como se agravo de instrumento fosse, fls. 01/06. Contudo, nos
termos do art. 1.015, V, do CPC, caberia o competente recurso na hipótese de “rejeição
do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação”.
Ambas as hipóteses não se verificam no conteúdo decisório do despacho, de modo que
não houve rejeição, sequer acolhimento de revogação.
Aliás, nas razões recursais da apelação (fls. 305/313) não
houve pedido do benefício da gratuidade da justiça, sequer é possível extrair qualquer
pedido implícito.
Ademais, a parte agravante formulou recurso de agravo de
instrumento, mas distribuiu o recurso como agravo interno, ora apreciado, não sendo
possível vislumbrar qualquer fungibilidade entre ambos para a hipótese.
Em que pese o inconformismo da agravante, o despacho
exarado pelo Relator mostra-se irrecorrível.
Isto porque, o Código de Processo Civil após estabelecer
no art. 203, que os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões
interlocutórias e despachos; em seu art. 1.001, também previu que estes últimos, tidos
como despachos de mero expediente, não são passíveis de recurso.
É certo que a decisão atacada tem natureza meramente
ordinatória em relação à agravante, pois ausente conteúdo decisório impugnável através
do presente reclamo, pois apenas impulsiona o processo, equiparando-se, assim, aos
despachos de mero expediente.
Prevê o art. 1.001 do CPC: “Dos despachos de mero
expediente não cabe recurso.” Esclarecem Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade
Nery, in “Código de Processo Civil Comentado”, Ed. RT, 6a ed., p. 840: “1.
Irrecorribilidade dos despachos. O CPC 162 § 3o define despacho como ato judicial
ordinatório destinado a dar andamento ao processo. Porque desprovido de conteúdo
decisório, não tem aptidão para causar gravame, sendo, conseqüentemente,
irrecorrível.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No mesmo sentido, convém reproduzir anotação de
Theotonio Negrão, em nota ao art. 504, do Código de Processo Civil: “É irrecorrível o
ato do juiz, se dele não resulta lesividade à parte (RT 570/137). Assim, em linha de
princípio, todo ato judicial preparatório de decisão ou sentença ulteriores é
irrecorrível, porque não causa prejuízo, uma vez que o recurso pode ser interposto
posteriormente.” (Nota 2 ao art. 504 do “Código de Processo Civil e Legislação
Processual em Vigor”, 41a edição, Saraiva, pág. 679).
Assim, vez que a parte agravante não recorreu da decisão
no momento oportuno, sequer deduziu pedido nas razões recursais de apelação, não há
como conhecer do presente recurso.
Recurso não conhecido.
Des. Henrique Rodriguero Clavisio
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 115655
Agravo Interno Cível no 1003376-34.2016.8.26.0125/50000
Comarca: Capivari
Agravantes: BV Auto Posto Ltda, Matheus Panza Capossoli, Livia Soares e
José Eduardo Andriotti Piazentino
Agravado: Banco do Brasil S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO
Inobstante o entendimento da
douta maioria, de quem ouso divergir, meu
voto é o seguinte:
Nos termos do artigo 253 do
Regimento Interno do Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo:
“Art. 253. Salvo disposição em contrário,
cabe agravo , sem efeito suspensivo, no prazo de quinze
dias, das decisões monocráticas que possam causar
prejuízo ao direito da parte”. (grifamos)
Ao discorrer sobre o tema, o
mestre José Frederico Marques teceu as
seguintes considerações:
“Requisito
primordial
e
básico,
inarredável e imperativo, em todo recurso, é a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
lesividade, para o recorrente, da sentença ou decisão
contra a qual recorre . Sem prejuízo ou gravame a
direito da parte, não pode esta pretender recorrer.
(omissis)
Vencido, no procedimento recursal, é
aquele que sofreu prejuízo em virtude de uma decisão
ou sentença, e que, por isso, tem interesse processual
em recorrer ”.1 (grifamos)
Respeitado o entendimento do
Desembargador Relator, a decisão que
determina o recolhimento em dobro do
preparo recursal, sem analisar o pedido da
concessão da justiça gratuita, realizado
às fls. 343/344, pode causar prejuízo à
agravante, motivo pelo qual o presente
recurso merece ser conhecido.
Passa-se,
portanto,
à
apreciação do mérito do agravo interno.
Conforme preleciona o jurista
Pontes de Miranda:
1 MARQUES, José Frederico. Manual de direito processual civil. 9a ed.
Campinas: Millennium, 2003, p. 382.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Assistência
Judiciária e benefício da
justiça gratuita não são a mesma coisa. O benefício da
justiça gratuita é direito à dispensa provisória de
despesas, exercível em relação jurídica processual. É
instituto de direito pré-processual.
A assistência
judiciária é a organização estatal, ou paraestatal, que
tem por fim, ao lado da dispensa provisória das
despesas, a indicação de advogado. É instituto de
direito administrativo”.
2 (grifamos)
Apesar
de
empregados
indistintamente
tanto
pela
doutrina
quanto pela Lei no 1.060/50, os termos
“assistência judiciária” e “benefícios da
gratuidade” não se confundem.
Nesse sentido, o inciso LXXIV, do
artigo 5o da Constituição Federal trouxe
um
terceiro
conceito,
qual
seja
a
ASSISTÊNCIA
JURÍDICA ,
instituto
de
direito administrativo mais abrangente que
a assistência judiciária, pois engloba a
prestação de serviços extraprocessuais.
É certo que a distinção entre os
2 MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. Comentários
à Constituição
de 1967 . t.
I. pág. 460.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mencionados termos não é simples questão
bizantina, pois vários doutrinadores já
entenderam não ter sido recepcionado o
artigo 4o da Lei no 1.060/50, pela Carta
Magna de 1988, visto que esta última
condicionou a prestação de assistência
jurídica
integral
“aos
que
comprovarem
insuficiência de recursos”.
Todavia, tal posicionamento não
pode prosperar, em virtude das diferenças
demonstradas entre as definições.
Como
ressaltado
pelo
doutrinador Augusto Marcacini:
“Conhecendo-se
a distinção entre os três
conceitos, a solução adequada para o problema é
clara e acabou prevalecendo. A norma constitucional

impôs ao Estado dever mais abrangente do que a
concessão da gratuidade processual. E, para que o
necessitado tenha à sua disposição o serviço de
assistência
jurídica
integral,
podem
os
órgãos
prestadores exigir a comprovação da condição de
insuficiência de recursos. Como dissemos acima, não é
este o benefício cuja concessão depende da decisão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
juiz. Para a concessão da justiça gratuita, continua
prevalecendo a regra do art. 4o da Lei no 1.060/50”.3
Nos termos do caput , do artigo
98 c.c. parágrafo 3o, do artigo 99 do Novo
Código de Processo Civil:
“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica ,
brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas
processuais e os honorários advocatícios tem direito à
gratuidade da justiça, na forma da lei.
Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça
pode ser formulado na petição inicial, na contestação,
na petição para ingresso de terceiro no processo ou
em recurso.
(...)
§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de
insuficiência
deduzida
exclusivamente

por
pessoa
natural” . (grifamos)
Como se sabe, com relação à
pessoa
jurídica,
o
aludido
benefício
somente poderá ser deferido se a parte
comprovar que o pagamento das despesas
processuais ensejará a inviabilidade da
manutenção das suas atividades.
Os documentos acostados às
3 MARCACINI, Augusto Tavares Rosa. Assistência
Jurídica, Assistência
Judiciária
e
Justiça Gratuita.
Rio de Janeiro: Forense. 1996. págs. 34/35.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fls. 222/245 demonstram que a agravante
possui dívidas inadimplidas no montante de
R$ 1.640.790,66 (um milhão e seiscentos e
quarenta mil e setecentos e noventa reais
e sessenta e seis centavos), demonstrando
a situação precária da requerente.
Destarte, a recorrente faz jus
aos
benefícios
da
gratuidade,
como
pleiteado.
PELO EXPOSTO , o voto conhece
do agravo interno e, no mérito, dá-lhe
provimento, para os fins de conceder à
agravante
os
benefícios
da
justiça
gratuita.
CARLOS ALBERTO LOPES
3o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
1397AE66
5
10
Declarações de
Votos
CARLOS ALBERTO BERETTA LOPES
13B58753
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1003376-34.2016.8.26.0125/50000 e o código de confirmação da tabela acima.